Tribunal: STF
Processo: Rcl 67454
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Pontaseg Vigilância e Segurança Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região descumprido, no processo n. 0001274-85.2024.5.09.0000, decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG).



    A reclamante narra que impetrou mandado de segurança em face de ato praticado pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Curitiba, no processo n. 0000438-02.2012.5.09.0011, que negou pedido de suspensão do andamento da execução movida contra si. 



    Alega que, o Tribunal reclamado, ao denegar a segurança, descumpriu a decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, na qual determinada a suspensão de todos os processos discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer o sobrestamento do processo originário até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Na origem, postulada a suspensão da execução trabalhista em mandado de segurança, o Tribunal reclamado assim se manifestou:



    A impetrante aponta como ato coator a decisão preferida em 22-03-2024 pelo Juiz Fabiano Gomes de Oliveira, nos seguintes termos:



    [...]



    DESPACHO 1. A terceira MRA INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI apresenta nova petição repetindo os requerimentos da petição anterior, que restaram indeferidos. 1.1 Mantenho o indeferimento reportando-me aos fundamentos já expostos decisão id b7a80c2. Em complemento, observo, quanto às alegações em face da inclusão da empresa PONTASEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA no polo passivo, que a peticionária não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito de terceiro (art. 18 do CPC, de aplicação supletiva - art. 769 da CLT). Ainda assim, anoto que a decisão que determinou a inclusão da empresa GARANTIA SERVIÇOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CNPJ 02.364.972/0001-90 (atual PONTASEG) no polo passivo foi proferida em 12/03/2015 (id cec097e), já com trânsito em julgado; dessa forma, a execução quanto à referida empresa não se sujeita à suspensão determinada pelo C.STF no RE 1.387.795/MG.



    2.1 Observo, também, face às informações acima certificadas, que a peticionária já se valeu de todos os meios a fim de promover o levantamento das penhoras e a anulação da arrematação sobre os bens imóveis penhorados nos autos, insistindo neste momento em peticionar nos autos, em manifesto intuito de protelar a efetivação da execução, que se arrasta por mais de 10 anos, em claro desrespeito às decisões já transitadas em julgado. 



    3. Diante disso, intime-se a peticionária alertando-a que a recalcitrância infundada no mesmo requerimento será considerada ato atentatório à dignidade da jurisdição.



    Contudo, conforme extraio do ato supra transcrito, a questão da inclusão da ora impetrante no polo passivo da execução dos autos ATOrd 0000438-02.2012.5.09.0011 ocorreu em 12-03- 2015, já com trânsito em julgado. 



    Disso concluo que já transcorrido o prazo legal para interposição da presente medida, na forma da OJ 127 da SBDI-2 do Tribunal Superio do Trabalho (TST), na medida em que:"na contagem do prazo decadencial para ajuizamento de mandado de segurança, o efetivo ato coator é o primeiro em que se firmou a tese hostilizada e não aquele que a ratificou". 



    No caso, a primeira decisão que incluiu a impetrante no polo passivo da execução foi proferida em 12-03-2015, enquanto que a presente medida foi impetrada em 01-04-2024. 



    Ainda que superada a questão da decadência, oportuno consignar que a parte também não demonstra a existência de direito líquido e certo violado, pois a determinação de suspensão nacional em decorrência da repercussão geral atribuída ao RE 1.387.795 STF (leading case do Tema 1232) alcança, a meu ver, apenas decisões de inclusão de empresa de grupo econômico proferida sob a égide do atual CPC/2015 (vigente a partir de 18-03-2016, nos termos do art. 1.045), que prevê o disposto no § 5º do art. 513, segundo o qual "o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento". 



    Pois justamente esse é o cerne do Tema 1232, conforme extraio da decisão de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator Dias Toffoli em 25-05-2023:



    [...]



    Na presente hipótese, a inclusão da impetrante ocorreu em 12-03-2015, antes, portanto, da entrada em vigor do CPC/2015 e da previsão constante do § 5º do seu art. 513, o que afastaria a incidência da tese de repercussão geral oriunda do Tema 1232, bem como a necessidade de suspensão do feito. 



    Por conseguinte, ainda que superada a decadência, a impetrante não teria êxito no pleito liminar. 



    Assim sendo, indefiro a petição inicial e julgo extinto o presente mandado de segurança, nos moldes do art. 23 da Lei 12.016/2009 c/c art. 487, II, do CPC.



    De acordo com o ato reclamado, a discussão sobre a inclusão da reclamante no polo passivo da execução está preclusa, não comportando rediscussão. 



    De fato, nos autos da execução, não há regular impugnação pendente de apreciação, não subsistindo razão para o sobrestamento requerido.



    A circunstância atrai a incidência do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e do enunciado n. 734 da Súmula do Supremo, com o seguinte teor:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente